Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746751-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: LENIR SANTOS DA GRACA DECISÃO Analiso o pedido liminar incidental formulado na petição de Id. 21215072. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento de liquidação n° 0704966-40.2017.8.07.0020, homologou os cálculos realizados pelo perito judicial. A despeito de não pleiteada inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a demandante vem a formular pedido desta natureza na petição de Id. 21215072, alegando a iminência de dano, decorrente da determinação pelo Juízo de origem para pagamento voluntário da obrigação, sob pena de incidência das sanções processuais previstas no art. 523 do Código de Processo Civil. Decido. A concessão do efeito suspensivo, tal como previsto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos bastantes que demonstrem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente, acaso não sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Em juízo de cognição próprio do momento processual, vislumbro a presença de tais elementos, fato que me motiva a conceder a medida pleiteada. No aspecto da urgência a deflagração do cumprimento de sentença, tende a impor à recorrente danos irreparáveis ou de difícil reparação, sobretudo diante das sanções processuais previstas no art. 523, §1°, do CPC. Quanto ao segundo requisito, qual seja a probabilidade de provimento do recurso, constato que a controvérsia dos autos merece análise mais detalhada, sobretudo em função do acolhimento do pedido inicial no processo de conhecimento, a despeito da alegada incompatibilidade entre a escolha pela aposentadoria complementar e o resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência. De fato, exsurge necessário sopesar, mormente diante do trânsito em julgado da sentença, se a opção da agravada pela aposentadoria complementar interfere na execução do título judicial, a ponto de se reconhecer a existência de “liquidação zero”, como busca a recorrente. Neste contexto, sobretudo como medida de prudência, diante, inclusive, da possibilidade de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores, acaso mantenha-se o trâmite do procedimento, entendo necessária a concessão da medida liminar. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Já constam nos autos contrarrazões ao agravo. Logo, preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora